Tribunal: TJES
Processo: 5005340-36.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005340-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CUMAN
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA FANTINATO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005340-36.2022.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DA PENHA CUMAN

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA FANTINATO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE LISTA DE INADIMPLENTES DO CONDOMÍNIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE EM 29/03/2022 FOI DIVULGADA EM TODAS AS UNIDADES DO CONDOMÍNIO UMA CARTILHA DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O REQUERIDO É PARTE. ADUZ QUE A CARTILHA TEM CARÁTER DE COBRANÇA VEXATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL PLEITEOU PELA CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO PARA RETIRAR A CARTILHA DE CIRCULAÇÃO, BEM COMO A PAGAR À AUTORA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, DIANTE DA EXPOSIÇÃO DE SUA SITUAÇÃO PERANTE O CONDOMÍNIO AOS DEMAIS CONDÔMINOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
O SÍNDICO AGIU EM CUMPRIMENTO AO SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, SOMADO AO FATO DE QUE OS PROCESSOS JUDICIAIS SÃO PÚBLICOS. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEMANDA COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)